Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-28.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000358-28.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 058.639.791-43 (REQUERENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO ESCORREITA.
REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame
1.

Revisão Criminal proposta para revisar sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em razão de ações penais em curso e suposta dedicação a atividades criminosas.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

III.

Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, à época da sentença condenatória,, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu. 4. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 5. Constatado que o revisionando possui condenação posterior por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e receptação dolosa, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado. 6. P
or força de expresso comando legal (art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP), a pena fixada em patamar superior a quatro anos (no caso, 5 anos de reclusão) deve ser cumprida em regime semiaberto.

IV.
Dispositivo e tese
7. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:
“A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu, não autoriza a propositura de revisão criminal”. “A existência de ações penais e condenações posteriores confirma a dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.139; AgRg no HC n. 750.423/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/08/2022; AgRg no HC n. 895.960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 06/09/2024;
AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 30/08/2024;
RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Rodrigo da Silva Jesus
foi condenado pelo
MM. Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da ação penal nº. 0035133-33.2019, à pena de
5 anos de reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Por meio de advogado constituído, propôs esta
Revisão Criminal
com lastro no
art. 621, inc. II, do CPP
,
para que seja aplicada em seu favor a
causa de

diminuição de pena prevista no

art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006
e fixado o
regime aberto
para resgate da pena, alegando que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da figura privilegiada do crime (ID 197758168).

Instruiu a inicial com documentos (ID 197758169 a 197758181).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
não conhecimento da revisional
ou, se conhecida, pela sua
improcedência

(ID 199358172),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal
– Tráfico de drogas – Alega preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do tráfico privilegiado – Pedido de aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial aberto – Eventual mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal, cuja pretensão deve ser submetida ao crivo do Juízo da execução penal – Julgados do c. STJ – Tribunal que pode lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
– Entendimento aplicado em RC – Aresto desta c. Turma – Familiaridade e dedicação à prática criminosa – Inviabilidade da benesse – Regime: pena fixada que justifica a manutenção do regime inicial semiaberto –
Parecer pelo não conhecimento da revisional. Se conhecida, pela improcedência da ação
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na madrugada de 31.8.2019, durante patrulhamento de rotina, policiais militares lotados na capital surpreenderam o revisionando e
Gilmar Pablo Gonçalves Leão
em poder de
48,16g de pasta base de cocaína
distribuídos em 18 porções, R$ 865,00 em espécie e apetrechos comumente utilizados para embalar drogas.

Diante desse cenário, os dois foram denunciados e, mais tarde, condenados nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 197758179), tendo o revisionando sido apenado com
5 anos de

reclusão
em regime
semiaberto
e pagamento de
500 dias-multa
(ID 197758178).

A condenação, mantida em segunda instância (ID197758177),
transitou em julgado em
29.6.2021
(ID 197758176).

Estabelecidas essas premissas, observa-se que o magistrado sentenciante se valeu da seguinte fundamentação para afastar a forma privilegiada do crime:

“No presente caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor uma ação penal em trâmite e ainda, uma condenação provisória por crime análogo ao presente, verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e na dedicação a atividade criminosa, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas” (ID 197758178).

Não se ignora que após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139)
.

É certo, porém, que ao tempo da prolação da sentença condenatória nestes autos, em
24.1.2020
, referido posicionamento ainda não estava firmado, que só passou a orientar os julgamentos das instâncias inferiores em
10.8.2022
, isto é, mais de dois anos
depois
do advento da sentença impugnada.

Apesar disso, a mudança de orientação jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu,
não autoriza a propositura de revisão criminal e tampouco justifica a reforma de sentença condenatória definitiva
, sob pena de se eternizar a discussão tratada na origem e gerar, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica.

Endossando essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recentíssimos julgados da Corte Cidadã:

“No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações das testemunhas e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘
a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente
writ
, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’
(AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 895.960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 6.9.2024). Destaquei.

“
É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, por entender que a alteração jurisprudencial acerca validade de ações penais em curso para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, após o trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao réu, não permite à parte ajuizar revisão criminal com o propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 30.8.2024). Destaquei.

Nesse quadro, como o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
oficiante, afastando a causa redutora do privilégio com base na existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, encontrava amplo lastro na jurisprudência de inúmeros tribunais do país, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
é defeso
reformá-lo.

Aliás, é interessante anotar que uma das ações penais que já tramitava contra o revisionando ao tempo da
sentença
combatida nestes autos resultou na condenação à pena definitiva de
11 anos de reclusão em regime fechado

e ao pagamento de 748 dias-multa
, fruto da prática dos delitos de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006),
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Proibido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003) e
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP).

Tal informação e as circunstâncias da apreensão da substância proscrita, somadas ao
modus operandi
do delito, consistente no ajuste com comparsa que foi igualmente condenado, denotam a
natureza forte e duradoura da ligação do revisionando com o narcotráfico
,

constituindo fundamento mais do que legítimo para evidenciar sua dedicação a atividades criminosas e
justificar a
negativa do privilégio
.

A propósito, vale conferir como esta Corte de Justiça decidiu em casos análogos:

“Independentemente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
” (RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.1.2023). Destaquei.

“O tráfico privilegiado “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap nº 121338/2017). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga “no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração” (AgRg no HC 716.715/SP).
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio
(...)” (RAC 0026607-48.2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022). Destaquei.

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do revisionando, reitera na prática delitiva.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do revisionando a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º, afigura-se
escorreita a negativa da causa redutora de pena em foco
.

Finalmente, i
mposta a reprimenda em escala superior a quatro anos (no caso, 5 anos de reclusão), ela deve ser cumprida, por força de expresso comando legal, em regime
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea
b
, do CP), independentemente da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Seguindo esse raciocínio, eis o que Colenda Primeira Câmara Criminal decidiu em caso semelhante “
Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente de Diego, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando
” (RAC 0022807-46.2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 29.5.2023).

Para além disso, é certo que na hipótese, o regime intermediário se mostra o único suficientemente hábil a promover os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado).

Deste modo,
preservo
o regime semiaberto para resgate da pena.

Enfim,
diante da inexistência de
error in judicando
ou
error in procedendo
,
deve ser
mantida
a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025